Tribunal: TJSP
Processo: 1005591-96.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pedido de liberação de penhora efetuada sobre a fração ideal de 50% do imóvel objeto da demanda – Sentença improcedência – Insurgência recursal da embargante – Bem de família – Não caracterizado – Inexistência de prova cabal de que o bem seja o único imóvel da autora e, ainda, que a renda obtida, através da locação do bem, é revertida para sua subsistência

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pedido de liberação de penhora efetuada sobre a fração ideal de 50% do imóvel objeto da demanda – Sentença improcedência – Insurgência recursal da embargante – Bem de família – Não caracterizado – Inexistência de prova cabal de que o bem seja o único imóvel da autora e, ainda, que a renda obtida, através da locação do bem, é revertida para sua subsistência - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO